Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ MAIS DE 20 ANOS. PACIENTE LOCALIZADO APÓS LONGO PERÍODO FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada no ano 2000 e cumprida somente em 2024, após o paciente permanecer foragido por mais de 20 anos. O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 1998, no qual teria utilizada arma de fogo contra um idoso de 67 anos. Alegou-se ausência de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis, inexistência dos requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva atende os requisitos legais de cautelaridade e contemporaneidade; e (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e o longo período desde o fato afastam a necessidade de sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas é admitida nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais: fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e periculum libertatis (risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).
4. O paciente foi denunciado por homicídio qualificado, crime grave praticado mediante violência e com uso de arma de fogo contra pessoa idosa, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
5. A ausência prolongada do paciente, localizado somente 24 anos após os fatos, demonstra risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, considerando que o paciente, segundo os autos, recolheu seus pertences e fugiu após o crime, permanecendo em local incerto por décadas.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à data dos fatos delituosos, mas à permanência dos requisitos que justificam a medida, os quais se mantêm hígidos diante das peculiaridades do caso concreto.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes fundamentos concretos que a justificam, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes no caso, dada a gravidade concreta dos fatos e o histórico de fuga prolongada do paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307169, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2020. TJDFT, Acórdão 1881901, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024. TJDFT, Acórdão 1739573, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.08.2023.